Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-78.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011262-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS MIRANDA FLOR - CPF: 896.071.201-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÃO ESPECIAL ESTABELECIDA PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. FREQUÊNCIA A CURSOS/PALESTRAS VOLTADOS A COIBIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NATUREZA DE PENA SUBSTITUTIVA (LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA).
BIS IN IDEM
. VEDAÇÃO. MEDIDA EXCLUÍDA. RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Na esteira da Súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça, “
é inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como como condição especial ao regime aberto
”.

2.
Embora seja facultado ao Juízo das Execuções Penais fixar “
condições especiais para a concessão de regime aberto
” (art. 115 da LEP), ele deve se acautelar para não impor providência que se confunda com alguma espécie de pena alternativa (art. 43 do CP).

3.
Por força da posição topográfica do dispositivo legal (inserido no Capítulo II – Das Penas Restritivas de Direitos da LEP), o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação voltados a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza de limitação de fim de semana (art. 152, parágrafo único, da LEP) e, portanto, de pena restritiva de direitos.

4.
Dada a natureza de pena alternativa, a frequência a cursos/palestras voltados a coibir a violência doméstica e familiar não pode ser fixada como condição do regime aberto, sob pena de se permitir que o agravante cumpra duas modalidades de pena (privativa de liberdade e restritiva de direito) em razão de uma mesma conduta, em desrespeito à garantia de
ne bis in idem
.

5.
Com vistas a evitar a aplicação de pena em duplicidade (
bis in idem
), o agravo deve ser provido para excluir o dever de frequentar cursos/palestras na área da violência doméstica e familiar do rol de condições para implemento da pena no regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcos Miranda Flor
interpôs
Agravo em Execução
contra decisão em que o
Juízo da

3ª Vara da Comarca de Juara-MT
fixou, dentre outras condições para o cumprimento da pena em regime
aberto
, a obrigação de
participar de cursos/palestras voltados a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Esclarece que foi condenado à pena de
3 meses de detenção em regime aberto
por praticar o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, § 9º, do CP).

Sustenta que “
apesar de o artigo 115 da LEP dispor que o Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias, a possibilidade de obrigar o agressor a comparecer em programas de recuperação e reeducação só resta prevista no âmbito das medidas protetivas de urgência (Art. 22, inciso VI, da Lei 11.340/06) e quando aplicada a pena restritiva de direito consistente na limitação de fim de semana (art. 152, parágrafo único da LEP), o que não é o caso dos autos
”.

Assim, defendendo que a condição imposta é
mais gravosa
que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença penal condenatória, busca ver
afastada a imposição de frequentar cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica
(ID 131218150).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 131218150).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 131218150).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 141515194), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Agravo em Execução Penal
–
Recurso defensivo
– Pleito de afastamento de condição especial no cumprimento da pena em regime aberto –
Improcedência
– ‘
É lícito que o magistrado, observando as particularidades do caso concreto, fixe condições especiais, além das gerais e obrigatórias, para o cumprimento da pena em regime aberto, podendo também, modificar as condições já estabelecidas, desde que as circunstâncias recomendem a alteração’
. (Resp 1649771/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJE 12/03/2018) –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Marcos Miranda Flor
foi condenado à pena definitiva de
3 meses de detenção em regime aberto
por praticar o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, § 9º, do CP).

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Juízo das Execuções Penais estabeleceu as seguintes
condições para o cumprimento da pena privativa de liberdade
:

a)
proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial;

b)
comparecimento pessoal ao Juízo, a cada dois meses, para informar e justificar suas atividades;

c)
trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração, etc., no prazo de 30 (trinta) dias.

d) frequência em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica, oferecido pelo CREAS do Município de Juara/MT, cuja participação deverá ser comprovada mediante a apresentação do respectivo certificado
;

e)
recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga.

Mais tarde, a autoridade judiciária
negou
o pedido defensivo visando ao afastamento da condição elencada no item
d
, nos seguintes termos:

“De acordo com o disposto no art. Art. 115 da LEP, o Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias. Logo,
não
há nenhuma ilegalidade na imposição de frequência em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica, uma vez que há total pertinência entre a referida condição, o delito praticado e a finalidade ressocializadora da pena. Até porque,
com o advento da Lei 13.984/20, o juiz pode obrigar o agressor a comparecer em programas de recuperação e reeducação, bem como a fazer acompanhamento psicossocial, já em sede liminar no âmbito das medidas protetivas de urgência (Art. 22, incisos VI e VII, da Lei 11.340/06). Ou seja, sem instauração de processo criminal, e antes mesmo de ouvir o agressor. Diante disso, com muito mais razão é possível a aplicação de tais condições após a condenação com trânsito em julgado por crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, em sede de cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto
. Não se pode olvidar que diante da falta de estrutura do Estado, devido à ausência de colônias agrícolas e casa do albergado, o reeducando já está sendo muito beneficiado pelo cumprimento da pena de forma mais branda em comparação à forma imposta na LEP. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido da defesa e mantenho a condição imposta na decisão inicial” (ID 131218150). Destaquei.

A deliberação deve ser
reformada
.

Não se desconhece que o Juízo das Execuções Penais tem, nos termos do art. 115 da LEP, a faculdade de fixar “
condições especiais para a concessão de regime aberto
”.

Todavia, a autoridade judiciária deve se acautelar para não impor providência que se confunda com alguma pena alternativa (art. 43 do CP): prestação pecuniária (I); perda de bens e valores (II);
limitação de fim de semana
(III); prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (IV) e interdição temporária de direitos (V).

No ponto de interesse, a limitação de fim de semana consiste, de acordo com o art. 48 do CP, na obrigação de permanecer aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em casa de albergado ou em outro estabelecimento adequado (
caput
), sendo possível ministrar, durante o período de permanência,
cursos e palestras ao condenado ou atribuídas atividades educativas
(parágrafo único).

A previsão é repetida no art. 152,
caput
, da LEP, cujo parágrafo único ainda prevê: “
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança, o adolescente e a mulher e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação
”.

Como se nota, a participação em programas de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher é definida pelo legislador como uma espécie de
limitação de fim de semana
, constituindo inequívoca
pena restritiva de direitos
. Inclusive, a localização topográfica do dispositivo (art. 152 da LEP), dentro do Capítulo II –
Das Penas Restritivas de Direitos
, na Seção III –
Da Limitação de Fim de Semana
, evidencia o
caráter autônomo e substitutivo da medida
.

Nesses moldes, evidenciada a natureza de
pena substitutiva
da obrigação de frequentar
programas de recuperação e reeducação na área da violência doméstica familiar, é defeso fixá-la em conjunto com a
pena privativa de liberdade
.

A aplicação concomitante, além de não encontrar amparo em lei, implicaria, por via reflexa, permitir que o sujeito cumpra duas modalidades de pena (privativa de liberdade e restritiva de direitos) em razão de uma
mesma
conduta, em desrespeito à garantia do
ne bis in idem
.

Conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça, “
não há previsão legal para que as penas restritivas de direitos incidam cumulativamente às penas privativas de liberdade, já que uma se aplica, inevitavelmente, de modo alternativo à outra, sob pena de se impor ao sentenciado uma reprimenda dobrada para o cometimento de um mesmo ilícito penal
” (RHC 67.949/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 16.6.2016).

Essa também é a orientação consagrada na
Súmula 493 da Corte Cidadã
:
“
É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto
”.

O raciocínio é constantemente reafirmado em julgados da Corte superior:

“Impostas a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana para o cumprimento da pena no regime aberto, não há como negar a existência de malferimento aos dispositivos legais referidos pela defesa, haja vista que
a Terceira Seção, no julgamento do REsp 1.107.314/PR, representativo da controvérsia, firmou a orientação de ser incabível o estabelecimento da prestação de serviços à comunidade e da limitação de fim de semana como condição especial ao regime aberto, nos termos do art. 115 da LEP, por configurar afronta ao princípio
ne bis in idem
. 2. Tal orientação consolidou-se no enunciado n. 493 da Súmula do STJ, segundo a qual é inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto. 3. Agravo regimental improvido” [AgRg no REsp n. 1.937.203/RO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJE 15.2.2022]. Destaquei.

“Verifica-se a
impossibilidade de fixação, ao condenado ao regime semiaberto, de limitação de fim de semana, mediante recolhimento domiciliar, dada a sua natureza de pena substitutiva, com natureza autônoma, nos termos do que enuncia a Súmula 493/STJ
(‘É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto’), aplicável também ao referido regime. 2. Agravo regimental improvido” [AgRg no REsp n. 1.966.638/PR,
Rel. Min.

Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJE de 20/6/2022]. Destaquei.

Enfim,
por concomitantemente importar em pena restritiva de direito,

deve ser
abolida
,
c
om vistas a evitar a
aplicação de pena em duplicidade
(
bis in idem
), a condição especial de limitação de fim de semana, consistente, no caso, em “
frequência em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica
”.

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer, dou
provimento
ao recurso para
excluir
do rol de condições especiais para cumprimento da pena no regime aberto a
obrigação de comparecer a cursos/palestras voltados a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022